Tribunal: STF
Processo: AI 760845
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ATACA TODOS OS 
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1.	O agravo de instrumento 
   não atacou o fundamento da decisão agravada referente à aplicação
   da Súmula STF 279.
2.	Não-demonstração de que se trata de 
   matéria apenas de direito.
3.	Agravo regimental improvido.